Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002429-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0001-19 (AGRAVANTE), DANIEL RODRIGO BARIVIERA - CPF: 017.943.201-05 (AGRAVANTE), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – SUSPENSÃO E POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA e Outro (s), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial nº 0001428-66.2015.8.11.0080 Cód. 37864 movida por BANCO BRADESCO S/A., acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade.

Sustenta primeiramente quanto à executada GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA – em recuperação judicial, ser necessário o arbitramento de honorários sucumbenciais diante da extinção do feito em face da recuperanda, dada a ciência do credor da submissão do seu crédito ao processo recuperacional quando da distribuição da execução. Pugna o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a Decisão de origem, a fim de fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do Exequente, ora Agravado, na parte em que extinguiu o feito em face de GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, cujo patamar sugere que não seja inferior a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o elevado grau de zelo e o trabalho realizado pelos causídicos da Executada, ora Agravante, nesses 08 (oito) anos de tramitação do feito, e, também, diante do trabalho adicional nesta fase recursal.

Assevera quanto ‘da impossibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados da dívida contraída pela empresa em recuperação judicial diante das premissas do PRJ que previram a supressão das garantias e a extinção das execuções movidas em desfavor dos coobrigados; decisão que as homologou sem ressalvar já transitada em julgado; coisa julgada. Pugna o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão de origem, a fim de que a extinção da ação alcance igualmente aos coobrigados, ante as cláusulas do PRJ que previram a supressão das garantias e a extinção das execuções, que foram integralmente homologadas pelo Juízo Recuperacional, cuja Decisão já transitou em julgado e está coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 502do CPC, e, também, à luz dos precedentes ora suscitados e do art. 59, §1º, da LRF.’.

Aduz quanto do pagamento do crédito pela devedora principal; da necessária extinção da execução em face dos coobrigados com fundamento no art. 924 do CPC e no ART. 47 da LRF.

Acrescenta, caso seja mantida a Decisão agravada, que a obrigação estará sendo paga em duplicidade, situação que beneficiaria indevidamente o credor Agravado, em prejuízo a todos os demais credores arrolados igualmente no feito recuperacional; além disso, a manutenção da decisão recorrida prejudicará grandemente os agravantes, que serão obrigados a quitar a obrigação da devedora principal, e, também, a recuperanda, que além de estar pagar o Agravado no feito de soerguimento, terá de pagar os coobrigados no direito de regresso destes, trazendo prejuízos ao seu soerguimento.

Requer-se o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a Decisão de origem, a fim de que a extinção da ação alcance igualmente aos coobrigados, à luz dos comprovantes de pagamento do crédito no feito de soerguimento da devedora principal (DOC.5.7) e dos artigos 924 do CPC e 47 da LRF.

Requer-se o provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a Decisão de origem para, ao menos, suspender a execução durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1850287/SP); tudo, a fim de que não haja pagamento em duplicidade da obrigação exequenda, enriquecimento ilícito do credor, nem tampouco prejuízos ao feito de soerguimento, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005.

A liminar foi indeferida. (id. 202438193)

Contrarrazões. (id. 205397174)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 208721655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA e Outro (s), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial nº 0001428-66.2015.8.11.0080 Cód. 37864 movida por BANCO BRADESCO S/A., acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade.

Pois bem.
Da detida análise dos autos, entendo que não assiste razão os Agravantes, devendo ser mantida a fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...)
Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em face da exequente.

Pois bem.

Em relação à devedora GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA, considerando-se a homologação do plano de recuperação judicial em que prevê o crédito executado nesses autos, ocorreu a novação ope legis prevista na Lei 11.101/05, de modo que o feito deve ser parcialmente extinto, com resolução de mérito, pelo pagamento, tal como requerido pela defesa técnica da parte executada.

Todavia, cumpre ressaltar que essa novação possui os efeitos de MANTER as garantias prestadas por terceiros, ao contrário da novação do CC/02.

Sendo assim, perfeitamente possível o prosseguimento desta execução em face dos coobrigados CLARA WERNER e DANIEL RODRIGO BARIVIERA, facultando-se a eles, em caso de pagamento, ação regressiva em face da devedora principal.

Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré executividade, apenas para extinguir parcialmente o feito, com resolução de mérito, em face da devedora GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA.

O processo prosseguirá em relação aos executados CLARA WERNER e DANIEL RODRIGO BARIVIERA.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, facultando aos executados o prazo de 03 dias para pagamento, sob pena de execução forçada.

Sem condenação em honorários advocatícios (causalidade). (id. 201107156)”

Vale ressaltar que conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 133.3349/SP, afeito ao rito do art. 543 -C do CPC, a interpretação correta a ser atribuída aos artigos 6º, 49, § 1º e 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005 é no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral”.

A jurisprudência é firme no sentido de que a suspensão da execução contra empresa em recuperação judicial, não abrange os garantidores pessoais, até mesmo porque a lei não prevê nada nesse sentido.

É importante ressaltar que a Lei de Recuperação Judicial e Falência dispõe que os credores conservam seus direitos contra os fiadores e coobrigados. Senão, vejamos o que estabelece o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Logo, e considerando que os executados na ação de origem responde na qualidade de garantidora, deverá contra ela prosseguir a ação.

Nesse sentido, seguem julgado desta Corte:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO E POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP)”. (N.U 1002747-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULA N. 83/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. "Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005)" (REsp 1850287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 4. "Considera-se interrompida a prescrição na data em que a petição inicial é protocolada, desde que não seja imputada ao exequente culpa pelo atraso do despacho ou da citação" (AgRg no REsp 1373799/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 17/2/2016). 5. No caso dos autos, as duplicatas objeto da execução venceram em 25/4/2008 e 3/4/2009, enquanto a execução foi ajuizada em 21/7/2009, antes de operar a prescrição trienal. Ademais, nos termos consignados pelo Tribunal a quo, houve inúmeras tentativas de citação dos executados, de modo que somente em 18/6/2012 ocorreu a citação por edital. Assim, não se operou a prescrição, pois a interrupção retroagiu à data de propositura da execução e a demora não decorreu de inércia do credor. 6. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015, e 255, § 1º, do RISTJ. 7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp n. 1.897.097/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. ATRATIVIDADE DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS PROMOVIDAS UNICAMENTE CONTRA A RECUPERANDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do recente entendimento firmado pela e. Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.794.209/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), "3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" e "4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição" (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 2. No caso, o juízo trabalhista realizou ato constritivo em desfavor de empresa que não se encontra em recuperação judicial, alegadamente coobrigada da recuperanda. 3. Credora exequente não participou da Assembleia Geral de Credores, que aprovou cláusula com supressão das garantias em face dos coobrigados e sócios. Prosseguimento da execução. 4. Incidência das Súmulas 480/STJ e 581/STJ. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AgInt no CC n. 172.302/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido”. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Portanto, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024